Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-34.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios. A controvérsia envolve a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão de ausência de bens penhoráveis no processo, bem como a análise da intimação antes de pronunciar a prescrição.
2. A decisão recorrida reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o processo, sem imposição de ônus às partes, conforme o art. 921, § 5o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a regularidade da intimação do apelante acerca do prazo da prescrição intercorrente; e
(ii) avaliar se houve cerceamento de defesa na decisão que extinguiu o processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo de prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da pretensão originária, conforme o art. 206-A do Código Civil e a Súmula no 150 do STF.
5. O apelante foi devidamente intimado tanto da decisão que determinou a suspensão do processo quanto do decurso do prazo prescricional. Inexistem vícios processuais capazes de ensejar nulidade.
6. A ausência de localização de bens penhoráveis justifica a extinção do processo nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, sendo garantida a ampla defesa durante o curso processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente é aplicável ao cumprimento de sentença, seguindo o prazo prescricional da pretensão originária, conforme o art. 206-A do Código Civil.
2. A intimação regular do devedor e a inexistência de bens penhoráveis justificam a extinção do processo por prescrição intercorrente, conforme o art. 921, § 5o, do CPC.”